Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016299-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LEOBINO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 589.248.849-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO FORMIGARI - CPF: 095.326.769-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que deferira tutela de urgência ambiental, determinando a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a averbação judicial da existência de demanda ambiental compromete direitos do agravante, bem como se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A averbação da existência de demanda na matrícula do imóvel é medida cautelar preventiva, que visa resguardar terceiros de boa-fé e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Não há restrição de uso, posse ou fruição do imóvel decorrente da averbação, que não possui natureza sancionatória.
5. Estavam presentes os requisitos da tutela de urgência, diante de indícios de dano ambiental e risco à eficácia do provimento final.
6. A alegação de prejuízo econômico é genérica e desprovida de prova.
7. A decisão enfrentou os argumentos relevantes, inexistindo omissão que justifique acolhimento dos embargos ou provimento do agravo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A averbação da existência de demanda judicial ambiental na matrícula de imóvel é medida cautelar legítima, que não restringe a posse ou o uso do bem, e visa assegurar a publicidade e eficácia da decisão final. 2. A tutela de urgência ambiental pode ser concedida com base em indícios suficientes de dano, mesmo em face de alegações de uso de subsistência ou localização em assentamento rural."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.021; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
LEOBINO PEREIRA DA SILVA FILHO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 272389881),
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por LEOBINO PEREIRA DA SILVA FILHO contra a decisão monocrática (ID. 254998173) que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“(...)Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por LEOBINO PEREIRA DA SILVA FILHO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
” n.º 1029238-19.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 136948166 – autos n.º 1029238-19.2023.8.11.0015):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para que seja determinada a averbação da presente ação na matrícula nº 73.167, a fim de dar conhecimento a terceiros, aviada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
OTÁVIO FORMIGARI
, representado por seu
curador Valdinei Formigari
e
LEOBINO PEREIRA DA SILVA FILHO
, todos qualificados.

Relatado que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA lavrou auto de infração que apurou o desmate de 26,963 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, no Lote nº 263, localizado no Assentamento Wesley Manoel dos Santos (Gleba Mercedes V), registrado sob a matrícula de nº 73.167 e de propriedade de Isaura Formigari, já falecida e Otávio Formigari.

Acentuado que o desmate ocorreu integralmente na área de reserva legal do imóvel, sendo executado por Leobino Pereira da Silva Filho, com o consentimento dos proprietários.

Por tais razões, requer a concessão da tutela provisória para que seja determinada a averbação da presente ação civil pública ambiental na respectiva matrícula de nº 73.167, do CRI de Sinop/MT, para conhecimento de terceiros.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

1. O art. 12 da Lei n.º 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, dentre outras hipóteses, assim estabelece:

“Art. 12. Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”

2. Como toda liminar, deve-se observar o disposto no art. 300, do CPC que estabelece ser possível a concessão da tutela de urgência quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Calha assentar que os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental.

4. A averbação da ação nos registros de imóveis, em regra, é reservada ao processo de execução, eis que o art. 828 do CPC está situado no Título II, Capítulo II, que regula o processo de execução.

4.1. Todavia, entendimentos jurisprudenciais vêm flexibilizando essa normativa para conceder tal medida em ações de conhecimento, que é excepcional, e plenamente viável a incidência do art. 828 do CPC, desde que comprovada a existência de elementos de informações que conduzam à probabilidade de seu direito, assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida.

5. Nesse passo, o conjunto probatório carreado aos autos, composto pelo Inquérito Civil SIMP nº 003409-014/2018, Auto de Infração nº IOBD8172 e demais documentos (Id. 136113210/136113223), é suficiente para gerar a presunção de veracidade das afirmações, com a provável prática do dano ambiental, ainda que em uma análise provisória dos fatos alegados, uma vez que a certeza somente poderá ser alcançada com o mérito. Basta que haja indícios suficientes da existência do fato para a concessão da tutela de urgência.
Probabilidade do direito
demonstrado.

6. Ademais, não vislumbro o
perigo de irreversibilidade
da medida uma vez que a averbação pretendida consiste apenas em dar publicidade
erga omnes
de sua existência a terceiros de boa-fé, porquanto, se ao final houver condenação, a obrigação de reparar os danos ambientais tornar-se-á obrigação
propter rem,
que seguirá com o imóvel independente do futuro proprietário ter sido ou não o causador do dano. Mas o comprador não poderá alegar boa-fé.

7. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal, em capítulo dedicado exclusivamente ao meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225,
caput
, da CF).

8. Para assegurar a efetividade desse direito fundamental dos cidadãos, incumbe ao Poder Público exigir, na forma da Lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, nos termos do inciso IV, § 1°, do mesmo dispositivo constitucional.

9. A natureza tem pressa. E a própria morosidade, tanto da justiça quanto das autoridades e legitimados, sobretudo do Ministério Público, dificulta a efetivação da proteção ambiental.

10. De outro lado, o contorno postulado em tutela de urgência não sugere prejuízo desmedido ao promovido e é facilmente reversível a qualquer momento, bastando ordem judicial para o seu cancelamento, o que atende o § 3º do art. 300 do CPC.

11. Probabilidade do direito constatada e também o risco ao resultado útil do processo.

12. Ante o exposto, estando devidamente preenchidos os requisitos legais,
defiro
a tutela de urgência em caráter antecedente para
determinar
a averbação premonitória desta ação à margem da matrícula nº 73.167, do CRI desta Comarca, a fim de dar conhecimento a terceiros.

13. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado.

14. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

15. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

16. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

17. Por fim,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985.

18. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “(...)Nesse cenário, considerando, primeiro, que a destruição de vegetação nativa alegada pelo MPE não toca a área de reserva legal do imóvel; e, segundo, que toda a área da matrícula nº 73.167, do CRI de Sinop-MT, é passível de conversão ao uso alternativo do solo, não há como presumir, nesse momento processual, a existência de dano ambiental”.

Sustenta que “(...)sob a luz da Lei da Agriculta Familiar (11.326/2006), do Decreto Federal que a regulamenta (9.064/2017) e também do Código Florestal (inciso V, artigo 3º, da Lei 12.651/2012), aliado, ainda, ao que dispõe o ao que dispõe o CAPUT, do artigo 16, do Decreto Federal 6.514/2008, não restam dúvidas de que ao réu é permitido a continuidade do desenvolvimento de atividades de subsistência sobre o perímetro aberto de sua pequena parcela rural, sob pena de prejuízo à sua própria subsistência”.

Assevera que “(...)restando demonstrado que a área rural do agravante é uma pequena propriedade localizada em Projeto de Assentamento destinado a reforma agrária com Reserva Legal coletiva, onde é desenvolvida atividade de subsistência, aliado ao fato de que a ordem deferida em primeira instância importa em verdadeiro embaraço ao uso do imóvel, já que impede a sua utilização, por exemplo, para a captação de recursos financeiros, forçoso o reconhecimento de que a decisão agravada não se mostra razoável”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

I. Nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do NCPC, a intimação do agravado, para querendo, apresentar contraminuta;

II. Ao final, o integral provimento deste recurso, reformando a decisão impugnada, para ordenar a baixa da averbação lançada na matrícula do imóvel, já que ausentes os requisitos do artigo 300, do NCPC.

(...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 241709170).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (ID. 249925654).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por LEOBINO PEREIRA DA SILVA FILHO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
” n.º 1029238-19.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 136948166 – autos n.º 1029238-19.2023.8.11.0015).

Extrai-se do pedido inicial que “(...)O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) lavrou auto de infração que apurou o desmate de 26,963 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, no Lote 263 (matrícula nº 73.167), localizado no Assentamento Wesley Manoel dos Santos (Gleba Mercedes V), em Sinop/MT, de propriedade de Isaura Formigari (falecida) e Otávio Formigari.

O órgão ambiental também constatou que o desmatamento foi executado por
Leobino Pereira da Silva Filho
, com o consentimento dos proprietários.

Por fim, segundo informações do IBAMA, o desmate ocorreu integralmente na área de reserva legal do imóvel”.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 136948166):

“ (...)

12. Ante o exposto, estando devidamente preenchidos os requisitos legais,
defiro
a tutela de urgência em caráter antecedente para
determinar
a averbação premonitória desta ação à margem da matrícula nº 73.167, do CRI desta Comarca, a fim de dar conhecimento a terceiros.

13. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado.

14. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

15. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

16. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

17. Por fim,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985.

18. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 219871651), alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, a averbação da existência de uma ação na matrícula do imóvel tem natureza preventiva, sendo, portanto, uma medida acautelatória que busca evitar prejuízos a terceiros agindo de boa-fé.

Nesse contexto, a averbação premonitória não acarreta prejuízo econômico ao agravante, uma vez que não restringe o direito de propriedade e posse da parte recorrente, diferenciando-se de atos constritivos, como a penhora.

Com efeito, tal providência tem apenas a finalidade de prevenir possível prejuízo a terceiros, em decorrência de eventual transmissão de propriedade.

Nesse sentido:

“P
ROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
A averbação premonitória consiste em ato de averbação de distribuição de ações e, portanto, não se confunde com o ato de constrição, já que tem caráter acautelatório, visando resguardar terceiros de boa-fé, em eventual alienação do bem.(N.U 1011272-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AVERBAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À
MATRÍCULA
DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris).
2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito
ambiental
, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.
3. A
averbação
da existência da lide junto à
matrícula
do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
(N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”.

Ademais, a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n.º 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Assim, a pretensão da parte agravada, a saber, inscrever a demanda no registro de imóveis, mostra-se possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos do futuro adquirente de boa-fé do imóvel, revelando-se como cautela menos onerosa, porquanto não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiros.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais (ID. 256783695), a parte embargante sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória, pois“(...)o embargante trouxe fortes argumentos capazes de evidenciar que, em verdade, não há probabilidade do direito que ampare o parquet estadual, muito menos perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao passo que nenhum desses argumentos foi objeto de exame por este Tribunal Recursal
”.

Ressalta que a decisão “(...)é contraditória ao afirmar que a averbação premonitória “não acarreta prejuízo econômico ao agravante” (sic), quando o pequeno produtor depende de incentivos governamentais, que são obstados pela anotação desabonadora, o que também foi abordado no recurso e foi desconsiderado pela decisão embargada
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:“(...) Posto isso, nos moldes do artigo 1.022, II, do CPC/2015, requer a admissibilidade dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para que o juízo se manifeste expressamente sobre as razões de direito que justificaram a interposição do recurso, a saber: a destruição de vegetação nativa alegada pelo MPE não toca a reserva legal, eis que ela integra ARL coletiva, de forma que todo o perímetro da matrícula em debate é passível de conversão, não havendo dano ambiental; e trata-se de atividade de subsistência, e o art. 16 2, caput, do Dec. Federal nº 6.514/2008, veda que essa atividade produtiva seja impedida
”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID. 299414158).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Outrossim, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão ou contradição, uma vez que a decisão atacada apreciou os argumentos apresentados pela parte embargada, concluindo que:

“(...)Como cediço, a averbação da existência de uma ação na matrícula do imóvel tem natureza preventiva, sendo, portanto, uma medida acautelatória que busca evitar prejuízos a terceiros agindo de boa-fé.

Nesse contexto, a averbação premonitória não acarreta prejuízo econômico ao agravante, uma vez que não restringe o direito de propriedade e posse da parte recorrente, diferenciando-se de atos constritivos, como a penhora.

Com efeito, tal providência tem apenas a finalidade de prevenir possível prejuízo a terceiros, em decorrência de eventual transmissão de propriedade.

Nesse sentido:

“P
ROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
A averbação premonitória consiste em ato de averbação de distribuição de ações e, portanto, não se confunde com o ato de constrição, já que tem caráter acautelatório, visando resguardar terceiros de boa-fé, em eventual alienação do bem.(N.U 1011272-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AVERBAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À
MATRÍCULA
DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris).
2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito
ambiental
, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.
3. A
averbação
da existência da lide junto à
matrícula
do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”.

Ademais, a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n.º 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Assim, a pretensão da parte agravada, a saber, inscrever a demanda no registro de imóveis, mostra-se possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos do futuro adquirente de boa-fé do imóvel, revelando-se como cautela menos onerosa, porquanto não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiros (...)”.

Assim, os embargos de declaração não evidenciam omissão ou contradição na decisão recorrida, a qual analisou adequadamente os requisitos para a concessão da tutela provisória na origem, fundamentando-se no princípio da prevenção ambiental.

Além disso, a alegação de proteção à atividade de subsistência não isenta a necessidade de autorização prévia para o desmatamento, conforme estabelecido na legislação ambiental vigente.

Quanto ao prejuízo econômico alegado não foi comprovado de maneira objetiva e não desconstitui a natureza preventiva da medida de averbação.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nessa trilha, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, a r. decisão guerreada contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto da decisão recorrida, sob o argumento que
“(...)
Diferente do que narra o MPE, não há como concluir que a suposta abertura irregular de 26,963 hectares ocorreu na área de Reserva Legal do imóvel, uma vez que o
PROJETO DE ASSENTAMENTO WESLEY MANOEL DOS SANTOS conta com área de Reserva Legal coletiva, logo, todo o perímetro de área da pequena parcela rural,
com exceção das Áreas de Preservação Permanente,
poderá ser convertido em uso alternativo do solo,
considerando que a reserva legal se localiza fora dos 76,3596 hectares objeto da reforma agrária.

Nesse cenário, se a intervenção narrada na inicial não interfere na Reserva Legal do Projeto de Assentamento WESLEY MANOEL DOS SANTOS, falar em ação lesiva no caso concreto é ir de encontro à própria lei de regência”.

Ressalta
“(...)Em virtude disso, seja porque todo o perímetro do imóvel rural objeto da Matrícula nº 73.167, do CRI de Sinop-MT, é passível de conversão ao uso alternativo do solo, ou pela proibição legal de impedir o uso de pequenas propriedades rurais onde seja exercida atividade agrícola em regime de economia familiar voltada à subsistência, forçoso reconhecer que não há espaço para se presumir a existência de dano ambiental pela simples lavratura de um auto de infração pelo IBAMA”.

Ressalta, finalmente,
“(...) o prejuízo econômico
decorre da própria existência da anotação, que não apenas dá ciência a terceiros sobre o trâmite da ação, mas sim perfaz anotação desabonadora sobre o nome e a propriedade rural do agravante, mesmo a sua ARL estando preservada, o que configura o chamado periculum in mora inverso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“I. Nos moldes do artigo 1.019, II, do CPC/2015, a intimação do agravado, para querendo, apresentar contraminuta;

II. Ao final, o INTEGRAL PROVIMENTO deste recurso, reformando a decisão impugnada, para ordenar a baixa da averbação lançada na matrícula do imóvel, já que ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015.

Para todos os efeitos, ficam desde já prequestionados todos os dispositivos multimencionados.

Termos em que, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 290525911).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
LEOBINO PEREIRA DA SILVA FILHO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 272389881),
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão monocrática não teria enfrentado os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sustentando que:

I)a área em questão estar situada em assentamento da reforma agrária com reserva legal coletiva, fora do imóvel objeto da averbação;

II) a atividade exercida no imóvel seria de subsistência, protegida pelo art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008;

III) a averbação implicaria prejuízo econômico indireto, como a restrição de acesso a políticas públicas.

Cumpre examinar cada um desses fundamentos:

Primeiramente, sobre o assunto, como cediço, a
averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel possui natureza eminentemente preventiva, constituindo medida de índole acautelatória, cujo escopo é resguardar terceiros de boa-fé contra eventuais prejuízos decorrentes de futura transmissão do bem.

Nesse cenário, a averbação premonitória não implica qualquer ônus econômico ao agravante, porquanto não impõe restrições ao exercício do direito de propriedade ou à posse do imóvel, distinguindo-se, assim, dos atos constritivos, a exemplo da penhora.

Dessarte, referida providência destina-se exclusivamente à preservação da boa-fé de terceiros, funcionando como mecanismo de publicidade voltado à prevenção de litígios e à segurança das relações jurídicas.

A averbação da demanda, no presente contexto, consubstancia medida de inegável cautela jurídica, configurando-se como instrumento de salvaguarda da boa-fé objetiva nas relações negociais. Além disso, representa mecanismo de concretização da efetividade processual e de realização do princípio da publicidade registral, especialmente sob sua vertente de proteção ao meio ambiente jurídico.

Cumpre destacar que tal entendimento encontra-se solidamente assentado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, os quais reconhecem a legitimidade da averbação, na matrícula do imóvel, de eventuais demandas judiciais que sobre ele recaiam. Tal medida visa tanto à proteção de terceiros de boa-fé, potenciais adquirentes do bem, quanto à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

Da ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Quanto à alegação de não preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC para deferimento parcial do pedido formulado pelo Ministério Público, razão não assiste a agravante, vez que, a
decisão agravada evidenciou, de forma clara e fundamentada, que, no atual estágio processual, encontram-se presentes elementos indiciários suficientes da prática de dano ambiental, os quais se mostram aptos a justificar a concessão da tutela de urgência postulada.

O Auto de Infração Ambiental n.º 9126501-E, lavrado por agentes do IBAMA, autoridade administrativa investida de fé pública, constitui documento revestido de presunção de veracidade e legitimidade. Tal elemento, somado aos demais indícios constantes dos autos, mostra-se suficiente, em sede de cognição sumária, para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público, legitimando, assim, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

No que se refere ao perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de comprometimento da utilidade do provimento jurisdicional final, a ausência de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel configura circunstância de elevada gravidade, na medida em que viabiliza a alienação do bem a terceiros de boa-fé, comprometendo, de forma irreversível, a eficácia de eventual sentença condenatória. Tal risco se acentua, sobretudo, quando se está diante de obrigação de natureza
propter rem
, cuja transmissibilidade é intrinsecamente vinculada à titularidade do imóvel.

A área em questão estar situada em assentamento da reforma agrária com reserva legal coletiva, fora do imóvel objeto da averbação
;

A eventual localização da área desmatada em projeto de assentamento com reserva legal coletiva —consubstancia matéria de índole fática, cuja apuração demanda dilação probatória, revelando-se, portanto, insuscetível de apreciação em sede de agravo de instrumento.

Além disso, o entendimento pacífico é o de que a configuração de infração ambiental prescinde da análise de culpa ou dolo, sendo responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81.

A atividade exercida no imóvel seria de subsistência, protegida pelo art. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

Destarte, ainda que se admita, em tese, a prática de atividades de subsistência em pequena propriedade rural, tal circunstância não exime o agente do dever de obter a competente licença ou autorização ambiental para a supressão de vegetação nativa, tampouco invalida o auto de infração lavrado pela autoridade ambiental competente.

A averbação implicaria prejuízo econômico indireto, como a restrição de acesso a políticas públicas

Por fim, a alegação de eventual prejuízo econômico decorrente da averbação judicial não encontra respaldo nos autos, carecendo de comprovação objetiva. Cuida-se de afirmação genérica, desprovida de suporte probatório. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a averbação da existência de demanda judicial é providência cautelar, que não possui natureza sancionatória, tampouco impede o uso ou fruição do bem, servindo unicamente para conferir publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência da lide.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada (ID. 272389881).

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Cumpre salientar, por oportuno, que a averbação a ser realizada na matrícula do imóvel deverá consignar, de forma expressa, a extensão da área, em hectares, objeto do dano ambiental, em conformidade com o disposto no Auto de Infração e no Termo de Embargo (ID. 136113222 – págs. 15/16 – autos nº 1029238-19.2023.8.11.0015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025